Tribunal: TJES
Processo: 5001280-80.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001280-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001280-80.2023.8.08.0012

RECORRENTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS POR MEIO DE RPV. ATOS ORIGINÁRIOS DE VARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
SIMONE MARTINS TEIXEIRA
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a parte Autora, em síntese,
que foi nomeada como advogada dativa pela r. 4º vara criminal de Cariacica, tendo sido fixado honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); em 23.08.2022 protocolou requerimento administrativo visando o recebimento dos honorários advocatícios, sem sucesso; e que por tais motivos, ajuizou a presente execução de título judicial.

Citado, o requerido não apresentou contestação.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 6216269) resolveu a lide nos seguintes termos:

“
ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).”

Irresignada, a requerente interpôs recurso inominado (ID. 6216271).
Em suas razões, sustenta
competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública onde instalados, para processar e julgar as execuções de honorários de advogados dativos, motivo pelo qual, entende que a sentença deve ser anulada.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 6216277.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de anulação da sentença.

Inicialmente, verifico que não há que se falar em incompetência no caso em tela, tendo em vista que
a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art.

2º, § 4º, da lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa
.

“Art. 2 o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. (...) § 4 o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL NA COMARCA - COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO - COMPETÊNCIA RECURSAL - TURMA RECURSAL COM JURISDIÇÃO SOBRE A COMARCA. As ações ajuizadas a partir de 23/6/2015 devem observar a competência absoluta dos Juizados Especiais para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 2º da Lei 12.153/2009. Na ausência de unidade jurisdicional específica do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca, a competência para julgamento dos feitos será do Juizado Especial Comum, e, nas comarcas em que não existam ou não tenham sido instaladas unidades jurisdicionais do Juizado Especial, a competência para julgamento será do juiz de direito com jurisdição comum, investido na competência para apreciar feitos da Fazenda Pública, observado o procedimento da lei especial. Julgada a demanda pelo juiz da Justiça Comum competente para apreciar as causas do Juizado Especial, o recuso interposto deve ser apreciado pela Turma Recursal competente. (TJMG - Apelação Cível 1.0144.18.001526-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2023, publicação da súmula em 15/03/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL DA FAZENDA E JUÍZO DA VARA DA FAZENDA.
EXECUÇÃO DE DECISÃO QUE CONCEDEU HONORÁRIOS A ADVOGADO QUE ATUOU COMO DATIVO EM AÇÃO PENAL.
AÇÃO AJUIZADA APÓS 23.06.2015. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTIGO 23 E 24 DA LEI N° 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
Passou a ser de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública as ações com valor da causa menor a 60 (sessenta) salários mínimos a partir de 23.06.2015 (cinco anos após a data em que a Lei 12.153/2009 entrou em vigor, qual sela, 23.06.2010).
Vê­se que o artigo 2°, *1° da Lei 12153/2009 traz rol taxativo das matérias que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não estando prevista no mesmo a execução de honorários advocatícios de defensor dativo." (Conflito de Competência n.º 1.604.707­3, 5.ª Câmara Cível em Composição Integral, Relator Desembargador Edison de Oliveira Macedo Filho, DJ 06.12.2016).

Portanto, afasto a alegada incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Assim, diante do caso em tela, nota-se que a requisição de pequeno valor é equivalente a R$ 2.000,00, que não supera o valor de alçada dos juizados especiais da fazenda pública. Dessa forma, tendo em vista a inexistência de inadequação da via eleita, se faz imperiosa a anulação da r. Sentença para regular processamento na origem.

Portanto, assiste razão à recorrente, sendo medida de inteira justiça anular a r. sentença na origem e, por consequência, determinar a remessa dos autos ao juízo de piso para retomada do prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença de piso e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da lide. Deixo de condenar a Recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)